Tribunal: TJSP
Processo: 0536692-41.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução Fiscal – IPTU – Município de Guarulhos – Exercícios de 1996 a 2005 – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos – Inércia da exequente configurada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0536692-41.2006.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MILTON CONCEIÇAO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0536692-41.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37254 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0536692-41.2006.8.26.0224
Apelante
:
Município de Guarulhos
Apelado
:
Milton Conceição Santos
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.254.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
Fiscal
IPTU
Município de Guarulhos

Exercícios de 1996 a 2005
Ocorrência

Paralisação do feito por mais de cinco anos
Inércia da exequente configurada Recurso não
provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 1996 a 2005, do Município de Guarulhos, extinta
nos termos do art. 269, IV do CPC/73, pela sentença de fls. 7,
proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito José Roberto Leme
Alves de Oliveira, que reconheceu a prescrição dos créditos
exequendos.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: o andamento
procedimental independe da vontade da parte, mas se desenvolve
por impulso oficial; a demora na tramitação do feito foi causada
exclusivamente pela lentidão do mecanismo judiciário, impondo-
se a aplicação, in casu, da Súmula no 106 do STJ; ademais, não
foram cumpridos os pressupostos para o reconhecimento da
prescrição; diante disso, a sentença não pode ser mantida, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0536692-41.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37254 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
pena de afronta aos arts. 5o, LIV e LV, da CF, 262 e 320, II,
ambos do CPC/73 e 25 e 40, ambos da LEF, em torno dos quais
tenciona prequestionar.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não procede a irresignação
Na espécie, verifica-se que a exequente
permaneceu inerte de 22.12.2006, data do ajuizamento da
execução fiscal (fls. 2vo), até 30.5.2015, momento em que foi
prolatada a r. sentença (fls. 7). Nesse ínterim, a credora não
realizou qualquer manifestação nos autos no sentido de promover
o desenvolvimento do processo.
Ou
seja,
a
inércia
da
exequente
concorreu para o decurso de mais de 5 (cinco) anos sem
diligências com vistas ao prosseguimento do feito, evidenciando
semelhante conduta descaso e desinteresse em relação ao
andamento da cobrança do crédito em questão.
Nesse particular, aliás, importa ressaltar
que a Municipalidade não comprovou a ocorrência, nesse período,
de qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
prescricional.
De outro giro, nem valeria aqui invocar
o argumento de que todos os atos tendentes ao processamento da
execução fiscal devem decorrer de impulso oficial, por certo que
esse princípio não é absoluto, cabendo ao interessado diligenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0536692-41.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37254 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
no sentido do regular andamento do feito, nas situações em que se
opõem obstáculos à sequência dos atos processuais. Assim já
ficou decidido pelo STJ quando do julgamento do REsp no
502732/PR (2a Turma, Relator Ministro Franciulli Netto, v.u., DJ
de 29/3/2004 e do REsp no 978415/RJ (1a Turma, Relator
Ministro José Delgado, v.u. DJ de 16/4/2008).
Por fim, mesmo tendo-se em conta os
dizeres da Súmula no 106 do STJ, impossível concluir, in casu,
tenha se devido a paralisação do feito exclusivamente a entraves
opostos pelo serviço judiciário. Ainda que se admita alguma falha
deste, decerto a inércia da exequente concorreu para o decurso do
prazo de mais de 5 (cinco) anos, sem a adoção de qualquer
providência tendente a imprimir andamento ao processo. Nesse
aspecto, assevere-se que eventual falta de intimação pessoal do
Município não justifica sua inércia por tão longo tempo.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença que reconheceu a prescrição.
Assenta-se, por fim, que a presente
decisão não representa negativa de vigência a nenhum dos
dispositivos invocados pela apelante.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0536692-41.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37254 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Relator
Assinatura eletrônica